Tribunal: TJDFT
Processo: 0705204-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. ORDEM NÃO ADMITIDA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I – A ação constitucional de habeas corpus não deve ser utilizada como sucedâneo recursal para reformar sentença ainda não transitada em julgado. É ação que tutela liberdade de ir e vir, sendo inadequada a via para a revisão do regime de cumprimento de pena, eis que depende do reexame de provas e da situação fática dos autos, excetuada hipóteses de flagrante ilegalidade, o que, a princípio, não se verifica.
II – Diante da notícia de interposição de recurso adequado pela Defesa, o exame da matéria deve ser remetido para a via de maior abrangência.
III - Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, se, além de ser reincidente, ele permaneceu preso durante toda a instrução e não houve mudança da situação fática que ensejou a decretação da prisão cautelar. Logo, presentes os indícios de materialidade e de autoria, assim como, a necessidade de garantia da ordem pública.
IV - Ordem admitida em parte e, nesta denegada.